Tribunal: TJBA
Processo: 8000042-30.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000042-30.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCELO SANTIAGO DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACÓRDÃO APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA EM DESFAVOR DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO, SOLIDARIAMENTE. ART. 85, § 3º, I, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000042-30.2022.8.05.0032, em que figuram como apelante MARCELO SANTIAGO DE OLIVEIRA, e como apelados, o MUNICÍPIO DE BRUMADO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11